Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-17.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condená-lo a pagar a quantia de R$3.000,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em suas razões, em síntese, sustenta a inexistência de responsabilidade civil por sua parte. Alega que não agiu com imprudência e que os fatos decorreram de manobra irresponsável praticada por terceiro estranho ao processo. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.

III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 29, II, do CTB dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”

IV. Na espécie, a dinâmica dos fatos, narrativa e depoimentos das partes e fotografias juntadas, permitem concluir que não restou comprovado que o réu guardava a distância segura do veículo que transitava a sua frente. Os elementos probatórios não são capazes de comprovar que houve um engavetamento, pois não se verifica colisão a frente do carro do autor, o que se verifica é que ocorreu um outro acidente momentos antes do narrado nestes autos. Além disso, em que pese as alegações do recorrente ao imputar a responsabilidade ao terceiro que teria realizado uma manobra imprudente a frente do autor para acessar o retorno na rodovia, tal fato não se mostra suficiente a justificar a sua colisão na traseira do carro do autor, pois não há notícias de adversidades de mal tempo e de falta de visibilidade no momento do acidente que aumentasse os riscos oferecidos no local.

V. Assim, não há qualquer prova hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista/recorrente que colidiu o seu carro com a traseira do veículo do autor. Com efeito, não se pode chegar à conclusão diversa da consignada em sentença, pois o réu não se desincumbiu de seu ônus nos moldes do art. 373, II, do CPC.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas processuais e deixo de condenar em honorários ante a ausência de contrarrazões.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.